Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0732507-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: DMP Comércio de Alimentos Ltda - ME Agravado: Antônio Carlos Batista D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DMP Comércio de Alimentos Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0032029-51.2011.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 42572872). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator